Tribunal: TJDFT
Processo: 0708856-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. QUITAÇÃO DO DÉBITO INCONTROVERSO DA EXECUÇÃO NO PRAZO LEGAL. ART. 523 DO CPC. INCIDENCIA DE MULTA E HONORARIOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários advocatícios.

2. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se foi correta ou não a decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos da contadoria apresentada pela ora agravante, e manteve a multa e os honorários previstos no art. 523 do CPC.

3. No caso dos autos, o pagamento foi realizado dentro do prazo legal, vez que, após o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela parte executada/agravante, e o juízo de origem facultar à parte o pagamento do valor incontroverso do débito no prazo de 15 (quinze) dias, a parte devedora efetivou a quitação do valor incontroverso tempestivamente, conforme facultado pelo juízo a quo.

4. Recurso conhecido e provido.